Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712592-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JULIO CESAR PEREIRA RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação com pedido liminar apresentada por JULIO CESAR PEREIRA em face do acórdão proferido pela 2a CÂMARA CÍVEL que, no bojo do Conflito de Competência n.o 0730360-07.2020.8.07.0000, teria descumprido entendimento contido em precedente vinculante, no caso, o IRDR n.o 2016.00.2.024562-9 (IRDR 03), ao declarar competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública. Como dito alhures, conta o Reclamante ter ajuizado ação de obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal visando sua imediata transferência para leito de UTI (n.o 0730319-89.2020.8.07.0016). Compulsando os autos de referência, designadamente o processo de conhecimento acima – o qual deu ensejo ao conflito no qual proferido o acórdão reclamando – verifica-se o cumprimento da obrigação de fazer e o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os pedidos para “confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a internar a parte autora em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico”. Diante disso, ante a aparente perda superveniente do objeto, e considerando o disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, a fim de evitar a prolação de decisão surpresa, manifeste-se o Reclamante quanto ao prosseguimento do presente feito. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator